Tribunal: TJES
Processo: 5002728-96.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-96.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUM SOON PARK KIM- YAHOO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA POR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE ELEVADO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento da CDA decorrente de decisão judicial proferida em mandado de segurança. Após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Estado, os honorários advocatícios anteriormente fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC foram reduzidos para R$ 10.000,00 mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A apelante sustenta a inaplicabilidade da equidade em causas de elevado valor econômico, à luz do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, bem como a necessidade de observância da proporcionalidade da remuneração advocatícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à apelante; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em execução fiscal de elevado valor econômico na qual a Fazenda Pública figura como parte vencida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A assistência judiciária gratuita é deferida porque os documentos juntados aos autos demonstram suficientemente a situação de hipossuficiência da apelante.
4.
O art. 85, § 8º, do CPC admite, em caráter excepcional, a fixação de honorários por apreciação equitativa quando a incidência automática dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional e injusta.
5.
O Supremo Tribunal Federal adota entendimento favorável ao arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em causas de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, quando a aplicação literal do art. 85, § 3º, do CPC ocasiona verba exorbitante.
6.
A controvérsia jurídica discutida nos autos possui natureza eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória complexa, perícias ou diligências excepcionais.
7.
A extinção da execução fiscal decorre diretamente de decisão proferida em mandado de segurança que reconheceu vício procedimental administrativo no lançamento tributário, e não de atividade processual complexa desenvolvida na própria execução fiscal.
8.
O valor atribuído à causa, superior a três milhões de reais, aliado à reduzida complexidade da demanda, torna desproporcional a fixação de honorários com base nos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC.
9.
A condenação excessiva da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais pode comprometer a execução de políticas públicas e a prestação de serviços essenciais, justificando interpretação sistemática e teleológica do art. 85 do CPC.
10.
A matéria relativa à possibilidade de fixação equitativa dos honorários em hipóteses de valores exorbitantes encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.255 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12.
A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC resultar em condenação exorbitante e desproporcional.
13.
A reduzida complexidade da causa e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia autorizam a mitigação da regra tarifada prevista no art. 85, § 3º, do CPC.
14.
A presença da Fazenda Pública no polo sucumbente permite interpretação excepcional do art. 85, § 8º, do CPC para evitar ônus excessivo ao erário.
15.
A extinção da execução fiscal em razão de decisão proferida em mandado de segurança afasta a necessidade de remuneração vinculada exclusivamente ao elevado valor da causa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 5º, II. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2021; STF, RE nº 1.415.786, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema nº 1.255 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5002728-96.2016.8.08.0024

APELANTE:
JUM SOON PARK KIM - YAHOO - ME

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JUM SOON PARK KIM - YAHOO - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) ante o cancelamento da CDA nº 06027/2016 decorrente de decisão judicial em Mandado de Segurança.

A sentença originária (evento 16694134) havia fixado honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC. Todavia, em sede de embargos de declaração (evento 16694140), o magistrado de piso acolheu a tese estatal para sanar omissão e, aplicando o critério da equidade (art. 85, § 8º, CPC), reduziu a verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 3.239.000,48) tornaria a condenação exorbitante e desproporcional à complexidade do trabalho realizado.

Em suas razões recursais (evento 16694142), a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a inaplicabilidade do critério de equidade em causas de valor elevado, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076; (iii) que a anulação do débito exigiu intensa atuação defensiva; e (iv) o risco de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Devidamente intimado, o Estado apresentou contrarrazões (id 16694147) pugnando pelo indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, pela manutenção da equidade com base na jurisprudência do STF e na afetação do Tema nº 1.255/STF.

De plano, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, por ter sido suficientemente demonstrada a situação de hipossuficiência por meio dos documentos colacionados aos autos no evento 18028717 e seguintes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da controvérsia, que se limita à legalidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) em causa onde a Fazenda Pública é vencida e o proveito econômico é elevado, superior a três milhões.

Sobre o tema, registro que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o valor da causa ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
1
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Referida matéria – possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – encontra-se afetada pela Corte Constitucional no bojo do Tema nº 1.255, da Repercussão Geral, pendente de julgamento.

No caso em análise, a execução fiscal foi extinta não por uma dilação probatória complexa nestes autos, mas como reflexo direto de uma decisão proferida em outra demanda (mandado de segurança nº 0036272-63.2016.8.08.0024). A questão resolvida foi eminentemente de direito, pautada no reconhecimento da ilegalidade do lançamento por vício procedimental administrativo.

Sob essa ótica, a aplicação rígida dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revela-se manifestamente desproporcional. Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa em novembro de 2017 monta a vultosa quantia de R$ 3.239.000,47 (três milhões, duzentos e trinta e novem mil reais e quarenta e sete centavos). A incidência, ainda que no patamar mínimo das faixas escalonadas, resultaria em verba honorária exorbitante, dissociada da complexidade real da causa e do trabalho efetivamente desempenhado, gerando um ônus excessivo e injustificado ao erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença integrada pela decisão do evento 16694140.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.